Tribunal: TJSP
Processo: 1014226-75.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. Retinopatia Diabética. Aflibercepte ou Ranibizumabe. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Improcedência da ação. Laudo médico mostra-se insuficiente para justificar o fornecimento requerido. Imprescindibilidade do medicamento não comprovada.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. Retinopatia Diabética. Aflibercepte ou Ranibizumabe. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Improcedência da ação. Laudo médico mostra-se insuficiente para justificar o fornecimento requerido. Imprescindibilidade do medicamento não comprovada. Ineficácia das terapêuticas regularmente fornecidas pelo SUS não demonstrada. Nota técnica no 2687/2018 que atesta a existência, no SUS, de tratamento para enfermidade em questão. Recurso não provido.